Tribunal: STF
Processo: ARE 1394790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (121, § 2º, I E IV DO CP). RECURSO DO RÉU ALEF MICHAEL HORA FERREIRA – PRELIMINAR DE NULIDADE EM VIRTUDE DO EMPREGO DE ALGEMAS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO – NÃO CABIMENTO – DECISÃO JUDICIAL QUE FORA FUNDAMENTADA NO SENTIDO DE RESGUARDAR A SEGURANÇA DE TODOS OS PRESENTES NO LOCAL TENDO EM VISTA A PRESENÇA DE BAIXO EFETIVO POLICIAL – RISCO DEMONSTRADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – DESCABIMENTO - RESTRIÇÃO DE ACESSO AO PLENÁRIO FUNDAMENTADA ART. 792, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE EVITAR TUMULTOS E RESGUARDAR A SEGURANÇA DOS PRESENTES ANTE A PERICULOSIDADE DOS ACUSADOS. PRELIMINAR DE INCONSITUCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – NÃO CABIMENTO – REGIME FIXADO DE ACORDO COM A PENA APLICADA – PRELIMINARES REJEITADAS.



    MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, ALÍNEA “D” DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO PROFERIDA COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS ALIADAS À INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E CONVERSAS OBTIDAS NOS CELULARES APREENDIDOS APONTAM CLARAMENTE PARA A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE - TESE DA DEFESA NÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR (ART. 5º, XXXVIII CF/88) – CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – NÃO CABIMENTO - CONSELHO DE SENTENÇA QUE AO RESPONDER OS QUESITOS A ELE APRESENTADOS DECIDIU PELA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS - RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR (ART. 5º, XXXVIII CF/88). PLEITO DE REDUÇÃO DE DOSIMETRIA – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS ANALISADAS DE FORMA COERENTE E DE ACORDO COM O POSIONAMENTO JURISPRUDENCIAL.



    CULBABILIDADE EXACERBADA DO RÉU QUE COMETEU O CRIME DE FORMA PREMEDITADA E EM VIA PÚBLICA – ELEVADA REPROVAÇÃO SOCIAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE DEVE SER CONSIDERADA DE FORMA DESFAVORÁVEL.



    MANUTENÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL – RÉU DE ELEVADA PERICULOSIDADE - CONDUTAS VIOLENTAS - TEMOR DA COMUNIDADE - INFORMAÇÕES DE DETERMINAR A PRÁTICA DELITIVA MESMO DE DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.



    RECURSO DA DEFESA DE IRINÉSIA TELES DOS SANTOS – PLEITO DE CONCESSÃO LIMINAR DO DIREITO DA RÉ RECORRER EM LIBERDADE OU QUE LHE SEJA CONCEDIDA D E FORMA ALTERNATIVA A PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DA RÉ RECORRER EM LIBERDADE, TENDO EMVISTA QUE PERMANECEM INALTERADAS AS CONDIÇÕES QUE DETERMINARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓ, NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – DESCABIMENTO - RESTRIÇÃO DE ACESSO AO PLENÁRIO FUNDAMENTADA ART. 792 § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE EVITAR TUMULTOS E RESGUARDAR A SEGURANÇA DOS PRESENTES ANTE A PERICULOSIDADE DOS ACUSADOS. MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, ALÍNEA “D” DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO PROFERIDA COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS ALIADAS À INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E CONVERSAS OBTIDAS NOS CELULARES APREENDIDOS APONTAM CLARAMENTE PARA A PARTICIPAÇÃO DOAPELANTE - TESE DA DEFESA NÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR (ART. 5º, XXXVIII CF/88) – CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE REDUÇÃO DE DOSIMETRIA – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS ANALISADAS DE FORMA COERENTE E DE ACORDO COM O POSIONAMENTO JURISPRUDENCIAL.



    CULBABILIDADE EXACERBADA DA RÉU QUE COMETEU O CRIME DE FORMA PREMEDITADA E EM VIA PÚBLICA – ELEVADA REPROVAÇÃO SOCIAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE DEVE SER CONSIDERADA DE FORMA DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL – CONDUTA SOCIAL DESAJUSTADA, IMPONDO-SE PELO MEDO QUE CAUSA À COMUNIDADE - RÉ DE ELEVADA PERICULOSIDADE - DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.



    RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, "a", LV e LX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Insurge-se, ainda, a defesa, alegando a existência de nulidade decorrente de suposta ofensa ao Princípio da Publicidade, argumentando para tanto que o juízo de 1º grau teria vetado a entrada da população, não tendo sido possível o comparecimento de nenhum familiar da acusada, ou mesmo limitado a entrada do público, constituindo assim vício insanável.



    Analisando os autos, verifica-se a existência de portaria emitida pelo juízo de 1º grau,acostada às fls. 1040 dos autos em que se percebe a proibição da entrada no plenário do público em geral, com a exceção de advogados portando a carteira da ordem e estudantes munidos de sua respectiva identificação.



    Percebe-se que, diferentemente do que alega a defesa, a sessão de julgamento não ocorreu a portas fechadas. Em verdade, o que ocorreu foi a restrição e fiscalização do acesso ao plenário, a fim de salvaguardar a segurança de todos os presentes,sendo ainda necessária a fim de impedir aglomerações e tumultos.



    Importa ressaltar, mais uma vez, se tratar de apelante de pessoa de elevada periculosidade, sendo suspeito da prática de diversos crimes de roubo, homicídio e tráfico de drogas, havendo ainda suspeitas de intimidação do Delegado de Polícia,bem como provas de que o mesmo determinou, de dentro do presídio onde se encontra custodiado, a prática de diversos delitos, como se pôde verificar após a análise das interceptações telefônicas.



    Em sendo assim, mostra-se absolutamente plausível a utilização de todas as medidas possíveis a fim de assegurar a segurança do local e das pessoas presentes, sendo necessário para tanto restringir o acesso ao público sem, no entanto, deixar de tornar o ato público, nem mesmo tendo ocorrido a portas fechadas, como quis fazer crer adefesa, tendo em vista que a restrição procedida fora devidamente fundamentada, nos moldes do que determina o art. 792 § 1º do CPP:



    (...)



    Nesse sentido, conclui-se não haver que se falar em nulidade ou ofensa ao princípio da publicidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguída.



    (...)



    Insurge-se a defesa requerendo a desconsideração do júri popular, por entender ter sido este contrário às provas dos autos, devendo assim, o Apelante ser submetido a um novo julgamento



    Pelo que se percebe, a irresignação do apelante se remete ao disposto no art. 593,inciso III, alínea “d”, do CPP:



    (...)



    Como se vê, para que se configure a hipótese do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, é necessário que o julgamento do Conselho de Sentença seja manifestamente contrário a prova dos autos, ou seja, é imprescindível que a tese acolhida pelos jurados não encontre qualquer suporte do arcabouço probatório.



    Em situação diversa, caso o Júri acolha uma das possíveis teses reveladas pelo manancial probatório, não há que se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, e, por conseguinte, prevalece a soberania dos jurados.



    (...)



    Verifica-se que a materialidade e autoria delitiva estão fartamente comprovadas por meio dos Laudos Periciais de fls. 24/29 e 167/178 do processo materializado), como também pelo acervo probatório carreado aos autos que demonstra terem sido o recorrente um dos autores do delito que ocasionara a morte da vítima Genilson SouzaSantos.



    As interceptações telefônicas colhidas, bem como as testemunhas ouvidas na instrução processual não oscilaram em apontar o apelante como sendo o autor do crime. Vejamos, a propósito, alguns trechos de depoimentos e declarações colhidos em plenário:



    (...)



    Em assim sendo, analisando os depoimentos acima colacionados, bem como as demais provas acostadas, em especial a transcrição das conversas encontradas nos celulares apreendidos (fls. 133/138), bem como o relatório das interceptações telefônicas (fls. 844/883) e no depoimento das testemunhas, concluo que a tese defensiva apresentada no presente recurso mostra-se infundada e isolada do contexto probatório constante dos autos, estando clara a participação do Apelante na prática delitiva.



    (...)



    Sendo assim, ao contrário do que sustentou o recorrente em seu apelo, é imperativo concluir que a decisão dos jurados se coadunou com tudo que foi apurado em juízo, o que torna viável a condenação nos exatos termos da Sentença.



    É pacífico o entendimento que, para haver novo julgamento pelo Tribunal do Júri, adecisão deve ser totalmente isolada do contexto probatório. Do contrário, a decisão é válida e soberana.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente